Tribunal: TJSP
Processo: 1027199-27.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO, QUE TEVE QUE SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL A FIM DE VER CANCELADA A COBRANÇA IRREGULAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Recurso provido.